Tribunal: TJES
Processo: 0000025-31.2024.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-31.2024.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECLAMADO: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3 TURMA DA CAPITAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA 98 DO STJ. INOCORRÊNCIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DO ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 125 DO FONAJE). DECISÃO FUNDAMENTADA EM ENUNCIADO DO FONAJE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão monocrática (ID nº 16062448) que não conheceu da Reclamação por ele ajuizada. O agravante reitera a tese de que o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal violou diretamente a autoridade da Súmula nº 98 do STJ.

Após analisar os argumentos do recorrente, entendo que a decisão monocrática não merece reparos.

O ponto central da controvérsia reside em definir se a decisão da Turma Recursal, ao aplicar a multa por embargos protelatórios, representou uma afronta direta a um precedente qualificado, a justificar o manejo da via reclamatória. A resposta, a meu ver, é negativa.

É preciso salientar que a prerrogativa conferida pela Súmula 98 do STJ não é absoluta. O referido enunciado não retira do julgador a competência para aferir, no caso concreto, se o recurso aclaratório, a pretexto de prequestionar, busca unicamente retardar o andamento do feito através da rediscussão de matéria já exaurida, motivado por mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Foi precisamente essa a cognição exercida pela Turma de origem, que concluiu pela natureza protelatória do recurso. Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência específica do microssistema dos Juizados Especiais, consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, que orienta não caber embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

Neste ponto, cumpre fazer uma importante ponderação. Embora os enunciados do FONAJE não possuam efeito vinculante, sua função orientadora é de extrema relevância para a uniformização e a eficiência da jurisdição nos Juizados Especiais. A decisão judicial que se baseia em um enunciado, desde que este não afronte diretamente a Lei 9.099/95 ou a Constituição Federal, reflete a adoção de uma interpretação abalizada e coletivamente construída pelos próprios magistrados do sistema. Por essa razão, tal decisão não se reveste de teratologia, representando, ao contrário, um esforço legítimo de concretização dos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que informam o microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto, a imposição da multa processual não decorreu de uma desconsideração da Súmula 98, mas da convicção formada pela Turma, em um juízo de valor fundamentado, de que o recurso era, em sua essência, protelatório e inadequado para os fins a que se propunha.

Como bem pontuado na decisão agravada, a Reclamação possui um campo de atuação restrito, não podendo ser desvirtuada para funcionar como uma instância revisora. O que o reclamante busca, em última análise, é a reforma dessa avaliação, utilizando a Reclamação como um atalho processual, o que é manifestamente inadmissível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício da parte contrária, nos termos do Art. 1021, §4, CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)